Tribunal: TJES
Processo: 5002167-56.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002167-56.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: JOAO VITOR PIRES BRITO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002167-56.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDA: JOAO VITOR PIRES BRITO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS. FÓRMULA NUTRICIONAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento de Módulo (m5) Mix de fibras solúveis e insolúveis (em gramas), uma vez que não possui condições financeiras de custear o insumo.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os demandados, solidariamente, ao fornecimento mensal do insumo Módulo (m5) Mix de fibras solúveis e insolúveis (em gramas) em benefício do autor, pelo prazo de 02 (dois anos).

Nas razões recursais, o recorrente discorre que os medicamentos, procedimentos e exames de elevado custo, de uso contínuo, são de responsabilidade do Estado, pelo fato notório de possuir maior capacidade financeira do que os Municípios. Discorre que a sentença incorre em violação ao princípio da separação de poderes. Assim, requer a integral improcedência dos pedidos autorais em detrimento do município.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o insumo Módulo (m5) Mix de fibras solúveis e insolúveis (em gramas) é um suplemento alimentar, que regula e melhora o funcionamento intestinal, o perfil lipídico, favorece o funcionamento do sistema imunológico e beneficia as funções digestivas e reduz os desconfortos intestinais.

Dessa forma, ao contrário do disposto pelo município recorrente, o insumo não se caracteriza como medicamento de alto custo, tratando-se de fórmula nutricional. Portanto, nos termos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (Portaria nº 710/1999), cabe ao município a responsabilidade pelo fornecimento de fórmulas nutricionais.

Por se tratar de item indicado para complementação de dieta habitual, por via oral, e sem finalidade terapêutica, imperativa a responsabilidade do município na execução de serviços referente à alimentação e nutrição, na forma da Lei n° 8.080/1990:

Art. 18. À direção municipal do SUS compete:

[...]

IV - executar serviços: [...] c) de alimentação e nutrição;

Outro não é o entendimento da jurisprudência nacional:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL - INDISPENSABILIDADE COMPROVADA - CÓDIGO ESTADUAL DE SAÚDE E POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS MUNICÍPIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL - INDISPENSABILIDADE COMPROVADA - CÓDIGO ESTADUAL DE SAÚDE E POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS MUNICÍPIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL - INDISPENSABILIDADE COMPROVADA - CÓDIGO ESTADUAL DE SAÚDE E POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS MUNICÍPIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL - INDISPENSABILIDADE COMPROVADA -- CÓDIGO ESTADUAL DE SAÚDE E POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS MUNICÍPIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - O Código de Saúde do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual nº. 13.317/1999) e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (Portaria nº 710/1999) estabelecem que a responsabilidade pelo fornecimento das fórmulas nutricionais incumbirá, especificamente, aos municípios. Portanto, revela-se desarrazoada a atribuição da responsabilidade aos Estados, o que implica em inobservância desnecessária às políticas públicas. (TJ-MG - AC: 10261130131558001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 07/10/2015, Data de Publicação: 16/10/2015).

Assim sendo, de forma a evitar
reformatio in pejus
em desfavor do recorrente, mantenho a responsabilidade solidária do Estado e Município para fornecimento do módulo (m5) Mix de fibras solúveis e insolúveis (em gramas) para o autor.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)